Tribunal: TJDFT
Processo: 0059301-64.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REVERTER O NÂO CONHECIMENTO DO APELO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRECLUSÂO CONSOLIDADA. LITIGANCIA DE MÁ- FÉ. VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A alegada ausência de enfrentamento das teses lançadas nas razões recursais constitui suposta omissão, e não negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser apreciada como mérito dos embargos declaratórios.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.